Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713509-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Reporto-me à petição de ID 16594305, na qual a agravante informa que foi proferida sentença na origem, em razão do pedido de desistência da autora/agravada nos autos da tutela antecipada antecedente. Compulsando os autos, verifico que, de fato, o d. magistrado homologou a desistência requerida e extinguiu o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 64492619 – 1a instância). Diante do ocorrido, inviável o exame do presente recurso ante a evidente perda superveniente do objeto. Ante o exposto, resta prejudicado o julgamento do persente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator